Tribunal: TJDFT
Processo: 0701025-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701025-40.2020.8.07.0000 RECORRENTES: JOSE MARIA DA FONSECA, SONIA DE FATIMA FERREIRA FONSECA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. ENFERMIDADE DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. MANDATO NÃO EXTINTO. INTIMAÇÃO REGULAR. NULIDADE INEXISTENTE. I. Constitui justa causa enfermidade que impede o advogado de praticar o ato processual dentro do prazo legal, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil. II. Salvo convenção em sentido contrário, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as demais etapas processuais, a teor do que estabelece o artigo 105, § 4o, do Código de Processo Civil. III. No cumprimento de sentença o devedor é intimado “pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”, segundo prescreve o artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Cobrança judicial de honorários não acarreta por si só a extinção do mandato judicial, consoante a inteligência dos artigos 682 e 692 do Código Civil. V. Nulidade de intimação deve ser arguída ao mesmo tempo em que se pratica o ato processual, na esteira do que estatui o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, inciso III, 5o, caput e inciso XXII, 6o, 226, todos da Constituição Federal; 1o e 5o, os últimos da Lei 8.009/1990, sustentando a impenhorabilidade do imóvel pela proteção do bem de família. Invocam dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada divergência jurisprudencial e à indicada violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque, ao assentar que “considerando que os agravados não evidenciaram residir no imóvel e, outrossim, não positivaram a inexistência de patrimônio imobiliário, afigura-se possível a penhora da fração que lhes pertence”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e inciso XXII, 6o e 226, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...)é necessário que a parte requerente demonstre concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora: a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do apelo nobre; e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte” (AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010